Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720830-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Indústria de Manuais Editora e Embalagens de Microondulados da Amazônia EIRELI Agravado: Coronario Editora Gráfica Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Indústria de Manuais Editora e Embalagens de Microondulados da Amazônia EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0702132-82.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de reintegração de posse em que discutem as partes em epígrafe. Em síntese, a autora narra (ID. 82007804) que celebrou contrato de "locação com cláusula de compra e venda" em 15/01/2018, tendo por objeto o aluguel do equipamento: "uma linha automática para encadernação de livros e revistas de lombada quadrada marca WOHLENBERG, MODELO CITY 4000 (...)" (ID. 82007820). Afirma que foi ajustado o preço total de R$ 489.190,04, tendo a empresa ré pago à vista o valor de R$ 80.000,00 na assinatura do contrato. Alega que ficou acordado o pagamento de R$ 477.823,65 em 35 parcelas iguais, mensais e sucessivas de R$ 11.366,39. Após a entrega do maquinário e da realização de ajustes para funcionamento, ficou acordada a data de 05/07/2019 para pagamento da primeira parcela do contrato, vencendo as demais parcelas no dia 05 de cada mês subsequente. Apesar de interpelada extrajudicialmente em 25/11/2020, a empresa ré se quedou inerte, estando inadimplente em relação às obrigações de pagamento. Requer a rescisão do contrato e reintegração do equipamento. Atribui à causa o valor de R$ 489.190,04. Foi concedida liminar de reintegração, nos termos da decisão de ID. 82232934. No entanto, a ré interpôs agravo de instrumento, impugnando a tutela concedida. O recurso tramitou sob classe e número AGI 0703847-65.2021.8.07.0000. Liminarmente, foi concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, foi dado provimento ao agravo para reformar a decisão impugnada e "indeferir o pedido liminar de reintegração de posse do equipamento locado". O acórdão transitou em julgado (ID. 94895852). Citada, a ré apresentou contestação de ID. 85647741. Não apresentou questões preliminares. No mérito, argumenta que era dever da autora acompanhar a empresa transportadora nas providências de embalar o equipamento para transporte, desembalar no endereço da ré, instalar o maquinário e fazer os testes necessários para comprovar o pleno funcionamento do equipamento. Ainda, cabia à autora a substituição ou o reparo de quaisquer peças mecânicas ou eletrônicas que impedissem o funcionamento parcial ou total do equipamento. Não obstante isso, a ré alega que o maquinário foi entregue em péssimas condições, com peças enferrujadas e danificadas. A ré afirma que teve que custear o frete do transporte (R$ 20.000,00) e reparos (R$ 70.000,00) para minimizar os prejuízos. Contudo, expõe que o equipamento ainda não funciona em sua totalidade. Em razão disso, refuta os pedidos da autora. Por fim, em sede de reconvenção, a ré postula o ressarcimento do montante de R$ 73.519,74, bem como o cancelamento anotações existentes no SERASA em seu desfavor. Foram recolhidas custas (ID. 85651499), com base no mencionado valor. A autora apresentou réplica (ID. 87565405). Argumentou que o equipamento foi embalado corretamente em Manaus, porém, no curso do transporte e do desembarque, em razão de chuva torrencial em Brasília, começou a surgir ferrugem superficial em determinadas partes do equipamento. Defende que não pode ser responsabilizada pelo transporte e pelo desembarque, visto que essas atividades foram assumidas por conta e risco da ré. Alega que o maquinário, mesmo com "PUR" não funcionado, foi recebido pela ré, a qual se comprometeu a realizar os pagamentos imediatamente após o período de carência. Afirma que era de pequeno valor (R$ 2.200,00) o custo para reparo do "PUR" da máquina. Entende que nenhum valor é devido à ré e aponta que a quantia de R$ 20.000,00, a título de transporte, sequer foi custeada pela ré, de modo que não pode ser cobrada. Em resposta, a ré apresentou manifestação de ID. 93638794, reiterando, em suma, as teses da contestação e reconvenção. A autora pugnou pelo julgamento antecipado do processo ao passo que a empresa ré requereu a produção de prova testemunhal e pericial. Decido. Passo a organização e saneamento do processo. Não há preliminares a serem apreciadas. Presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação. - PONTOS CONTROVERTIDOS Fixo como pontos controvertidos: - se a embalagem do maquinário foi realizada corretamente antes do transporte; - qual das empresas era a responsável pelo descarregamento do equipamento - se o transporte e o descarregamento do equipamento foram realizados embaixo de chuva torrencial em Brasília; - se o descarregamento foi acompanhado por funcionários/técnicos indicados pela autora; - se a máquina, no momento do recebimento, encontrava-se em boas condições de funcionamento, com exceção da peça/função "DUR"; - o termo inicial da carência para realização dos pagamentos restantes; - os valores gastos para reparação do maquinário. - ÔNUS DA PROVA Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Na ação principal, cabe à autora a comprovação de que cumpriu com as suas obrigações contratuais (ID. 82007820 - pág. 2), concernentes: 1) no fornecimento/envio de maquinário em pleno funcionamento; 2) na indicação de técnico para acompanhar a empresa transportadora nas providências de embalar o equipamento para transporte, desembalar no endereço da ré, instalar o maquinário e fazer os testes necessários para atestar a sua condição. Por sua vez, em sede de reconvenção, cabe à ré-reconvinte a prova da necessidade de reparos no equipamento objeto da lide principal e dos seus respectivos custos, bem como a existência de anotações indevidas em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. - PRODUÇÃO DE PROVA Considerando que inexiste laudo técnico que ateste as condições do equipamento antes e depois do transporte, havendo somente fotografias tiradas em determinados ângulos e sem especificação de data, reputo que a produção de prova pericial seria inútil para o deslinde da controvérsia, visto que o perito apenas poderia atestar o atual estado da máquina, e não o estado do equipamento no momento de sua entrega. Ademais, deve-se destacar que a ré afirma ter promovido reparos no maquinário. No caso concreto, inexistindo peças técnicas pretéritas ou contemporâneas aos fatos narrados, o trabalho do perito se revela demasiadamente limitado e custoso para as partes, motivo pelo qual indefiro a produção de prova pericial, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC. Diante dessas considerações, entendo que há utilidade na oitiva de pessoas que presenciaram os fatos, razão pela qual defiro a produção de prova testemunhal. Intimo a ré a reduzir o rol de testemunhas, devendo observar a regra do art. 357, § 3o, do CPC, ou seja, deverão ser indicadas para cada fato apenas três testemunhas. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de serem ouvidas apenas as três primeiras testemunhas arroladas na petição de ID. 89494989. I.” (Ressalvam-se os grifos) O recorrente alega em suas razões recursais (fls. 1-8, Id 10458671), em síntese, que a decisão saneadora fixou pontos controvertidos sem relevância para o julgamento do pedido formulado. Argumenta que o pedido diz respeito apenas à reintegração de posse e não abrange eficácia condenatória, razão pela qual os pontos controvertidos extrapolam os limites da causa de pedir da demanda. Acrescenta, ainda, que a notificação encaminhada à recorrida foi devidamente recebida, ainda que por pessoa desprovida de poderes específicos para ser citada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, fixados novos pontos controvertidos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26847000 e Id. 26847001). Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão saneadora, cujo propósito é, evidentemente, a delimitação do objeto da demanda a partir da fixação dos pontos controvertidos. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. 3 - A decisão interlocutória agravada não julgou parcialmente o mérito da demanda, mas apenas fixou os pontos controvertidos da lide, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1333018, 07501299820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a decisão saneadora não admite a impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Por essa razão, não é possível impor ao Juízo singular, por meio do presente recurso, a fixação de determinado ponto controvertido a ser indicado pelas partes. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 30 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator